Tribunal: TJSP
Processo: 1000910-25.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Ação de obrigação de fazer e indenização por dano moral. Manutenção do nome do devedor junto ao Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil, mesmo depois de quitada a dívida contraída com o banco réu. Sistema com natureza de cadastro restritivo de crédito. Ilícito caracterizado. Inteligência o art. 43, § 3o do CDC. Precedentes do C. STJ e E. TJSP. Responsabilidade do

Ementa:
Ação de obrigação de fazer e indenização por dano moral. Manutenção do nome do devedor junto ao Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil, mesmo depois de quitada a dívida contraída com o banco réu. Sistema com natureza de cadastro restritivo de crédito. Ilícito caracterizado. Inteligência o art. 43, § 3o do CDC. Precedentes do C. STJ e E. TJSP. Responsabilidade do banco réu pela exclusão, nos termos do art. 13 da Resolução BACEN no 4.571/2017. Dano moral in re ipsa. Indenização corrigida do arbitramento e acrescida de juros de mora a partir da citação. Recurso provido.